Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722253-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ELI FRANCISCO GOMES DESPACHO Em atenção as preliminares de preclusão, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões (Id.18701501), intime-se a parte agravante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora